Tribunal: TJMT
Processo: 1038597-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038597-29.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - CNPJ: 08.488.390/0001-00 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR À CUSTA PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA
, contra decisão monocrática deste relator que, na decisão monocrática, que manteve a extinção da ação porquanto o autor não comprovou a hipossuficiência e não recolheu as custas, que move em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência (Id. 228305193).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Contraminuta
(Id. 232732165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve a extinção do processo.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...).Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras, capazes de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nota-se que a representante da parte autora foi intimada para juntar documentos aptos à análise do benefício, contudo deixou transcorrer o prazo sem a devida manifestação, conforme certidão de Id. 225192184.

A evidência, a requerente não aparenta necessitar do benefício pleiteado, cuja declaração de pobreza tem presunção relativa ”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024